Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-22.2025.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700716-22.2025.8.07.0007 RECORRENTE: JAINE PRISCILA DE CARVALHO DE SOUZA RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, por considerar caracterizada a deserção, em virtude da ausência de recolhimento do preparo recursal. A apelação combatia sentença que indeferiu a petição inicial em ação ajuizada contra o BANCO VOTORANTIM S.A., com resolução do processo sem julgamento de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, do CPC. A parte agravante sustenta hipossuficiência e que não há lógica processual na exigência prévia do recolhimento do preparo. Requereu a concessão da gratuidade e o regular processamento da apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de afastamento da deserção recursal, diante da alegação da agravante de que estariam presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça somente pode ser deferida à parte que comprova a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando ausente essa comprovação, ainda que após intimação específica para tanto. 4. Intimada para comprovar a hipossuficiência financeira e, posteriormente, para recolher o preparo recursal após indeferimento do pedido de gratuidade, a agravante permaneceu inerte, limitando-se a reiterar o pedido de gratuidade sem atender às determinações judiciais. 5. O artigo 101, § 2o, do CPC, autoriza o não conhecimento do recurso quando, após o indeferimento da gratuidade, a parte não efetua o preparo no prazo de cinco dias, caracterizando-se, assim, a deserção recursal. 6. A exigência de comprovação da hipossuficiência no momento da interposição do recurso não antecipa o mérito do pedido, porquanto busca aferir os pressupostos de admissibilidade recursal, o que compete à Relatoria. 7. Precedentes confirmam a tese de que a ausência de comprovação da hipossuficiência e o não recolhimento do preparo justificam o não conhecimento do recurso por deserção. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de agravo interno conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica, autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 2. O descumprimento da determinação judicial para recolhimento do preparo, após o indeferimento da gratuidade de justiça recursal, configura deserção e impede o conhecimento do recurso. 3. A verificação dos pressupostos de admissibilidade, inclusive a necessidade de preparo, compete à Relatoria e ocorrer antes do julgamento do mérito recursal. A recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça, ao argumento de que restou demonstrada nos autos a necessidade de concessão do benefício. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, bem como o deferimento da gratuidade da justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA, OAB/BA 17.023, e OAB/DF 67546. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou “Intimada para comprovar a hipossuficiência financeira e, posteriormente, para recolher o preparo recursal após indeferimento do pedido de gratuidade, a agravante permaneceu inerte, limitando-se a reiterar o pedido de gratuidade sem atender às determinações judiciais.” (ID 75621969). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro os pedidos de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados pela parte recorrente, BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, e pela parte recorrida, JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA, OAB/BA 17.023, e OAB/DF 67546. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017